Tribunal: TJDFT
Processo: 0742982-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742982-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho em face do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O incidente tem origem no processo de inventário promovido por Estéfane Celis Araújo, credor do espólio, visando à partilha de bens deixados por Gilson Medeiros Martins, autuado sob o no 0737616-56.2024.8.07.0001. O processo foi distribuído inicialmente à1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O Juízo suscitado afirma que o falecido teve o seu último domicílio Sobradinho-DF, em cuja Circunscrição Judiciária deve ser processado o inventário, na forma do artigo 48, CPC, e que não se aplica a Súmula 33 do STJ, pois houve escolha aleatória de foro, de modo que é cabível a declinação da competência, de ofício. O Juízo suscitante afirma que a competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, portanto, relativa, sendo admitida o ajuizamento em foro diverso do previsto no art. 48 CPC e que, no caso, não há prática abusiva do “juízo aleatório” (art. 63, § 5o, CPC), tendo em vista que a parte autora tem domicílio em Brasília, devendo ser observada a regra prevista no art. 65, CPC e a Súmula 33, STJ. Por tais motivos, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em processo de inventário promovido, visando à partilha de bens deixados por Gilson Medeiros Martins, autuado sob o no 0737616-56.2024.8.07.0001. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. O art. 955 do mesmo Código autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão do Relator: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais para justificar a declinação da competência, de ofício. Dispõe o artigo 48, CPC: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.” A regra de competência para o processamento do inventário é de natureza territorial e, portanto, relativa. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição, sendo irrelevante a modificação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente (art. 43, CPC), prorrogando-se caso a parte interessada não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65, CPC). Ademais, tratando-se de inventário, admite-se o ajuizamento do procedimento em foro diverso do domicílio do autor da herança. Nesse sentido é o entendimento firmado em ambas as Câmaras Cíveis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO Do FALECIDo. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho determinou a remessa dos autos do processo para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, de acordo com a regra prevista no art. 48 do CPC, ou seja, com fundamento no local do último domicílio do falecido. 1.1. O Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame é de competência territorial, questão que somente poderia ter sido suscitada pelas partes interessadas. 2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. 3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 3.1. De acordo com o Enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho). (Acórdão 1916932, 0731571-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, portanto, relativa, de maneira que se admite a sua propositura em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC. 2. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial” (princípio da perpetuatio jurisdictionis) e não se altera mais, salvo se o órgão judiciário for extinto, se a competência for absoluta, ou por vontade do réu, em preliminar de eventual defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC. 4. Conflito Conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1805143, 0735092-26.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no PJe: 05/02/2024.)” O autor da ação, credor do espólio, tem domicílio em Brasília. O falecido tinha como domicílio Sobradinho, DF. O processo inicialmente foi distribuído à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Tais elementos afastam a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.(Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” cc. art. 955 Parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo de plano o conflito de competência e declaro competente o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e